Tribunal: TJMT
Processo: 1008425-16.2025.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008425-16.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIAN JOSE LOPES - CPF: 049.216.431-21 (APELANTE), JEAN CARLOS DE MENEZES - CPF: 694.135.091-15 (APELANTE), MARINO SANTOS DE ASSIS - CPF: 964.040.861-15 (APELANTE), JHONATAN RODRIGUES SOUSA - CPF: 039.158.181-35 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), DJALMA DE JESUS CAMARA - CPF: 009.733.423-58 (APELANTE), JOAO CARLOS DE SOUSA FREIRAS - CPF: 688.544.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL AQUINO DA CONCEICAO - CPF: 483.731.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA DOS SANTOS - CPF: 059.247.881-56 (VÍTIMA), EVANILDO AUGUSTO NUNES - CPF: 171.171.781-91 (VÍTIMA), ROBERTO PAULO DUMONT - CPF: 016.272.751-85 (VÍTIMA), CRISTIAN JOSE LOPES - CPF: 049.216.431-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS DE MENEZES - CPF: 694.135.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA DE JESUS CAMARA - CPF: 009.733.423-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. SUBTRAÇÃO DE BENS E TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE SEMOVENTES. ERRO DE TIPO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CRIME TENTADO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 30 dias-multa, pela prática de crimes de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I), em concurso formal (art. 70, CP), com incidência da agravante do art. 61, II, “h”. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de erro de tipo, desclassificação para a forma tentada, aplicação da minorante de participação de menor importância, afastamento das majorantes e direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão:
Há cinco pontos a examinar: (i) suficiência do conjunto probatório para a condenação; (
ii
) cabimento do erro de tipo; (
iii
) possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância; (
iv
) definição sobre consumação ou tentativa do crime; (v) análise da incidência das majorantes de emprego de arma de fogo e de restrição da liberdade das vítimas.

III. Razões de decidir:

1. O conjunto probatório, formado pelos depoimentos das vítimas, testemunhas e confissão parcial dos corréus, confirma que o apelante coordenou e intermediou a ação criminosa, contratando motoristas e utilizando veículo próprio em apoio à empreitada.

2. O erro de tipo não se configura quando demonstrado que o agente tinha plena ciência da ilicitude de sua conduta.

3. Não há participação de menor importância quando o réu desempenha função central e indispensável à execução do delito.

4. Segundo entendimento consolidado no STJ (Tema 934 e Súmula 582), o roubo consuma-se com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve tempo e seguida de perseguição, sendo irrelevante a ausência de posse tranquila ou desvigiada.

5. A majorante do emprego de arma de fogo incide mesmo sem apreensão ou perícia, bastando prova testemunhal firme e coerente.

6. Configura-se a restrição da liberdade quando as vítimas são mantidas sob custódia armada por tempo juridicamente relevante, extrapolando o necessário para a subtração.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra das vítimas, corroborada por demais provas, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça.

2. Não há erro de tipo quando o agente atua conscientemente e de forma coordenada na execução criminosa.

3. Não se reconhece a minorante da participação de menor importância ao coautor que exerce papel relevante na empreitada.

4. O roubo se consuma com a inversão da posse da coisa, ainda que breve e seguida de perseguição, sendo desnecessária a posse pacífica ou mansa.

5. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo pode ser reconhecida com base em prova testemunhal segura, ainda que não haja apreensão ou perícia.

6. A majorante da restrição de liberdade das vítimas é configurada quando o tempo de contenção supera o necessário à subtração dos bens.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 157, §2º, II e V, §2º-A, I; art. 61, II, “h”; art. 70, todos do CP; art. 386, CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.524.450/RJ (Tema 934), Súmula 582/STJ; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.480.520/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
03/07/2024; TJMT,
ApCrim
1003851
-

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
MARINO SANTOS DE ASSIS
,

contra

sentença prolatada pelo
Juízo
da 4ª Vara Criminal de Cuiabá

(
MT
)
,

que julgou p
rocedente
pedido d
a exordial acusatória,
condenando-o

pela prática
dos crimes previstos nos
art.157, §2º,
incs
. II e V, e §2º-A, inciso I, art.61, inciso
II, “h” e art. 70, todos Código Penal, impondo-lhe pena de 17 anos e 06 meses de
reclusão, além de 30 dias-multa, em regime inicialmente fechado

(
Id
.

308999854
)
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso
requerendo, em síntese
,
a
absolvição do apelante
,
nos termos do art.386 do Código
de Processo Penal, por ter atuado em erro de tipo ou por inexistir prova
suficiente à condenação. Subsidiariamente
,
requer a desclassificação para o art.157, §2º, inciso II,
c.c
.
art.14,

II, todos do Código Penal
,
o

abrandamento da pena
,
o reconhecimento de
participação de
menor importância e o direito de

recorrer em liberdade
.

Em contrarrazões o Ministério Público
manifestou pelo
des
provimento do recurso de apelação
.

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador
de Justiça
JORGE DA COSTA LANA
, manifesta-se

pelo
des
provimento do recurso

(I
d.

316429354
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:
1° fato:

Consta dos presentes autos que, no dia 29.04.2025, por volta
das 06:00 horas, na propriedade rural denominada Fazenda
Caiera
, localizada na
MT 010, KM 28, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, os denunciados JEAN CARLOS
DE MENEZES, MARINO SANTOS DE ASSIS e CRISTIAN JOSÉ LOPES, agindo previamente
ajustados, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, mediante restrição de
liberdade das vítimas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bem
como com o emprego de violência, subtraíram, para si, diversos pertences das
vítimas Evanildo Augusto Nunes (idoso, com 69 anos de idade), Roberto Paulo
Dumont, Elisângela dos Santos, o caseiro identificado como Bill de Tal, Angelina
Grisolia
Nunes (idosa, com 90 anos de idade) e Maria Vilma, cuidadora da senhora
Angelina.

2° fato:

Nas mesmas circunstâncias, os denunciados JEAN CARLOS DE
MENEZES, MARINO SANTOS DE ASSIS e CRISTIAN JOSÉ LOPES, agindo previamente
ajustados, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, mediante restrição de
liberdade das vítimas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, além

de violência, tentaram subtrair, para si, 98 (noventa e oito) cabeças de gado

pertencente a vítima Evanildo Augusto Nunes (idoso com 69 anos de idade),

somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheia às suas

vontades, qual seja, a chegada da Polícia Militar.

3ª fato
:

Consta, ainda, que, os denunciados MARINO SANTOS DE ASSIS e

DJALMA DE JESUS CAMARA, com o fim de obter vantagem econômica, constrangeram,

mediante violência física e ameaça, as vítimas Evanildo Augusto Nunes (69 anos

de idade) e Roberto Paulo Dumont a realizarem operações bancárias, via Pix, na

quantia de R$17.000,00 e R$11.300,00, respectivamente, o que aconteceu mediante

restrição da liberdade dos ofendidos.

Da narrativa:

Conforme consta no caderno informativo, no dia 29.04.2025,

por volta das 06:00 horas, as vítimas Roberto, Elisângela e Bill de Tal,

caseiros da Fazenda Caieira, tomavam café da manhã, oportunidade em que foram

surpreendidos por um indivíduo armado com um revólver calibre .38. O criminoso

ordenou que todos colocassem as mãos na cabeça, agrediu Roberto com um chute nas costas e um tapa no rosto, e subtraiu os aparelhos celulares dos três (Roberto,

Elisângela e Bill).

Logo em seguida, outros dois indivíduos se aproximaram e

passaram a ameaçar as vítimas, apontando uma arma de fogo para o pescoço de

Roberto, bem como exigindo a entrega de armas de fogo, tendo esta vítima dito

não
possuí-las
. Elisângela e Bill foram colocados sentados em cadeiras, de

frente para a parede, enquanto Roberto foi levado até o pasto, a fim de ajudar

os criminosos a
prender
o gado, visando a facilitação quando do momento da

subtração dos animais. No primeiro curral, foram apartadas cerca de 150 cabeças

de gado, e, no segundo, aproximadamente 50, todos pertencentes à vítima

Evanildo.

Posteriormente, Roberto foi levado para junto de Elisângela e

Bill, todos sob a vigilância de um terceiro roubador, enquanto outro ficava em

ligação telefônica com pessoa não identificada, no sentido de apressar os

motoristas de caminhão que conduziriam o rebanho.

Por volta de 09:00 horas, o ofendido Evanildo (idoso, com 69

anos de idade), proprietário da fazenda, acompanhado de sua genitora (idosa, com

90 anos de idade) e a cuidadora Maria Vilma, chegaram ao local (chegaram à

fazenda), sendo que Evanildo, ao visualizar o gado preso, desceu e foi

caminhando até a casa, momento em que também foi rendido, desta vez por dois

indivíduos armados, além de, nesse instante, também ter tido seu telefone

celular subtraído por eles. Ao ser indagado acerca de outras pessoas em seu

veículo, Evanildo informou que estavam, no automóvel, sua mãe e a cuidadora

dela, ocasião em que os criminosos se dirigiram até o veículo
e também

subtraíram os celulares das ofendidas Maria Vilma e Angelina, as quais

permaneceram todo tempo no interior do automóvel de Evanildo.

É certo que, enquanto permaneciam sob as ameaças dos

bandidos, estes ordenaram que as vítimas Roberto e Evanildo efetuassem

transferências bancárias, via Pix, cujos valores foram todos destinados à conta

bancária de titularidade de DJALMA DE JESUS CAMARA. A vítima Roberto efetuou

transferência no importe de R$11.300,00 e Evanildo na monta de R$17.000,00,

sendo este último estornado, através da própria instituição bancária, para o

ofendido.

Impende consignar que, durante o tempo em que as vítimas

permaneciam em poder dos roubadores, o celular do ofendido Evanildo tocou por diversas vezes, sendo ele obrigado a atender as respectivas ligações (de seus

familiares)
no viva voz
, e dizer a eles que estava tudo bem e que nada de

anormal estava se passando.

Constou, também, que, de onde as vítimas estavam mantidas sob

a vigilância dos criminosos, foi possível visualizar o momento em que se

aproximaram duas carretas, que começaram a ser carregadas com o gado, bem como

as vítimas puderam ouvir quando os caminhões saíram e se aproximaram outros dois

caminhões, um de cor prata e outro branco, que também foram carregadas com os

animais, ambos os veículos prontos para deixar a fazenda, quando, por

circunstâncias alheias às vontades dos agentes, qual seja, a chegada da Polícia

Militar (o que se deu já por volta de 17:00 horas), não puderam efetivar a

subtração da última carga.

Consigno que, além dos veículos de carga, também foi visto no

local um veículo Renault, de cor prata, e um Chevrolet
Cobalt
, placas FWO-2G89,

também de cor prata, este registrado em nome do denunciado MARINO, que

possivelmente foi utilizado para dar fuga aos demais criminosos não

identificados.

Portanto, ao que consta, foram subtraídos
da vítimas
Evanildo

cerca de 100 (cem) cabeças de gado, uma chave de veículo Toyota Hilux e um

celular; do ofendido Roberto foi levado um veículo Fiat Pálio, de cor verde, um

aparelho de celular, uma carteira com documentos, cartões bancários e a quantia

de R$1.600,00 em dinheiro; quanto às vítimas Elisângela, Bill, Angelina e Maria

Vilma, delas foram levados os seus respectivos celulares, afora o prejuízo

obtido após transferências bancárias realizadas pelos assaltantes.

Aos acusados JEAN CARLOS DE MENEZES e CRISTIAN JOSÉ LOPES

competia a direção dos dois últimos caminhões encarregados de fazer o transporte

do gado roubado. Ao denunciado DJALMA DE JESUS CAMARA, sabedor de que seria

praticado um roubo, incumbiu fornecer a sua conta bancária para recebimento dos

valores que seriam amealhados durante a extorsão.

Os fatos chegaram ao conhecimento da Polícia Militar

porquanto, por volta de 16:52 horas, a equipe policial recebeu ligação indicando

uma movimentação estranha na Fazenda Caieira (local dos fatos), sendo que uma

guarnição se deslocou até as proximidades, com o escopo de fazer a averiguação

da ocorrência, momento em que foram parados por um carro, de onde desceu uma

pessoa não identificada, comunicando um roubo em andamento na fazenda em testilha.

Diante das informações, a GUPM se dirigiu até o local e, em

lá estando, tiveram êxito em
preder
os denunciados JEAN CARLOS DE MENEZES,

MARINO SANTOS DE ASSIS e CRISTIAN JOSÉ LOPES, que já estavam com os caminhões

prontos para sair, razão pela qual foram conduzidos até a Central de Flagrantes

para providências.

Ao serem interrogados pela Autoridade Policial, JEAN e

CRISTIAN declinaram terem sido contratados pelo denunciado MARINO que

supervisionou/comandou toda a ação do carregamento.

O Boletim de Ocorrência está acostado no id. 1933495532; o

Termo de Exibição e Apreensão está no id. 193349535;

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato

DENUNCIO, JEAN CARLOS DE MENEZES, MARINO SANTOS DE ASSIS e CRISTIAN JOSÉ LOPES

como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes), V (restrição

de liberdade das vítimas) e § 2-A (emprego de arma de fogo) – POR SEIS VEZES

(por se
tratarem
de seis vítimas), observadas as circunstâncias do artigo 61,

alínea “h” (no que se refere às vítimas idosas Evanildo e Angelina) - (1º fato);

JEAN CARLOS DE MENEZES, MARINO SANTOS DE ASSIS e CRISTIAN JOSÉ LOPES artigo 157,

§ 2º, inciso II (concurso de agentes), V (restrição de liberdade da vítima) e §

2-A (emprego de arma de fogo),
c.c
artigo 14, inciso II (tentado), observado a

circunstância do artigo 61, alínea “h” (vítima idosa Evanildo), em razão do 2º

fato; MARINO SANTOS DE ASSIS e DJALMA DE JESUS CAMARA como incursos no artigo

158, § 3º, observada a circunstância do artigo 61, alínea “h” (no que se refere

a vítima idosa Evanildo) – POR DUAS VEZES (por se
tratarem
de duas vítimas), em

virtude do 3º fato, todos do Código Penal Brasileiro, na forma do artigo 69

(concurso material), observando o artigo 91, inciso I, todos do Código Penal e

artigo 387, inciso IV, do CPP (fixação de indenização pelos danos causados as

vítimas), razão pela qual requeiro que, recebida e autuada esta, sejam eles

citados para apresentarem suas respostas escritas, conforme artigo 396 do CPP,

prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP,

com oitiva das testemunhas abaixo arroladas e subsequente interrogatórios, até

sentença final condenatória.

(...)
.

Sobreveio a sentença condenando o apelante
pela prática dos crimes previstos nos art.157, §2º,
incs
. II e V, e §2º-A, inciso I, art.

61, inciso II, “h” e art. 70, todos Código Penal, impondo-lhe pena de 17 anos e 06 meses de reclusão, além de 30 dias-multa, em regime inicialmente fechado

1.
Da almejada absolvição por insuficiência probatória
, erro de tipo e participação de menor importância
:

O apelante busca a absolvição
pela prática
dos crimes a ele imputados, sustentando a ausência de provas concretas de sua participação, alegando que nenhuma testemunha o reconheceu e que os corréus não o mencionaram.

Contudo, a análise meticulosa dos autos revela um cenário probatório sólido e coeso que desmente tal alegação, confirmando sua participação dolosa e relevante na empreitada criminosa.

A materialidade do crime
e autoria
rest
aram
demonstrad
as pelo
Boletim
de Ocorrência n. 2025.133625 (
I
d. 193349532). O Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.196712 – I
d.
193349535,
comprovantes de transferência de Ids. 193350157,

193350179 e 93350180
, bem como pelos judiciais

d
as vítimas e testemunhas narra
ndo
o envolvimento do apelante nos crimes de roubo
.

Ao ser ouvida em juízo a
vítima Maria Vilma Costa Silva
, relatou
que:

(...)
Era

cuidadora da senhora Angelina, mãe de Evanildo, declarou que chegou à fazenda por volta das 9h, encontrando a porteira trancada. Evanildo pulou a cerca para ir à sede e, pouco depois, retornou acompanhado de dois homens armados que, sob ameaça, exigiram os celulares dela, da idosa e de Evanildo.

Relatou que permaneceu, com a idosa, trancada na Hilux das 9h até após as 17h, sem água, alimentação ou qualquer ajuda. A senhora Angelina, que havia implantado um dispositivo cardíaco no dia anterior, apresentava mal-estar por precisar removê-lo às 11h. Coube a Maria tentar acalmá-la durante todo o tempo.

Afirmou que os criminosos estavam de rosto descoberto, o que aumentava o receio de que fossem mortos para não
os

r
econhecer
. Disse que havia três homens armados, sendo um deles quem frequentemente levava Evanildo até a caminhonete sob mira de arma.

Relatou que não pôde observar a movimen
tação de gado no curral por estar distante e confinada no veículo. Por volta das 14h, viu um
Cobalt
prata se aproximar, mas o veículo recuou e se escondeu entre árvores ao notar sua presença.

Disse que não receberam nenhum tipo de assistência durante o cativeiro, reforçando que até hoje a idosa tem medo de retornar à fazenda. Relatou intenso pavor, chegando a acreditar que seriam mortos e cogitou fugir pelo mato.
(...)

A vítima
Elisângela dos Santos
, ao ser ouvida em juízo, narrou que:

(...)
vivia com seu companheiro Roberto na fazenda
e

n
a manhã de 29 de abril de 2025, enquanto tomavam café, foram surpreendidos por um homem armado. Em seguida, chegaram mais dois, totalizando três assaltantes. Um a levou até a casa de Bill, morador da fazenda, enquanto Roberto foi mantido sob ameaça e agredido com tapas e chutes.

Os criminosos anunciaram que estavam ali para furtar gado e exigiram que Roberto ajudasse no manejo dos animais. Afirmou que os celulares dela (iPhone Pro avaliado em R$ 3.600) e de Roberto (avaliado em R$ 3.000) foram levados, além de correntes e do veículo de Roberto, depois recuperado, embora com multas. Disse que Bill também sofreu prejuízo em dinheiro.

Relatou que permaneceu na varanda até as 14h, quando foi levada para o quarto ao lado das demais vítimas,
no momento em que
carretas chegavam.
Por um buraco na janela, viu movimentação envolvendo caminhoneiros e um veículo
Cobalt
prata
.

Afirmou ter ouvido alguém chamar por “gurizada” e, em seguida, mencionar “gordinho”, referência a Marino, que identificou posteriormente na delegacia. Disse que Marino chegou junto à carreta, embora não o tenha visto descer.

(...)

(grifos meus).

Ao ser ouvida em juízo a
testemunha
D
aniel
A
quino
relatou que:

É
policial militar
e
estava em patrulhamento quando recebeu denúncia de movimentação suspeita em uma fazenda. No trajeto, foi abordado pela filha do proprietário, que, em desespero, relatou que um assalto estava em andamento.

Ao chegar, encontraram dois caminhões carregados de gado. Três indivíduos foram presos em um dos veículos, sem resistência e desarmados. Eles alegaram ser motoristas contratados para frete e que aguardavam documentação para seguir viagem.

Relatou que os caminhões estavam a cerca de 40 a 50 metros da porteira e que não houve tentativa de fuga. Embora vídeos tenham circulado posteriormente, afirmou não ter visto filmagens durante a abordagem.

Confirmou que os detidos foram flagrados na posse de gado sem documentos de transporte, caracterizando receptação ou participação no crime.

A testemunha J
oão Carlos de Souza Freire
, também Policial Militar que
diligenciou
no caso, narrou em juízo que:

(...)
que sua equipe realizou as prisões. Receberam denúncia por volta das 16h50 e, no caminho, foram abordados por uma mulher em pânico, que informou o assalto.

Na fazenda, encontraram dois caminhões carregados com cerca de 90 bois, cada um com seu motorista, além de um terceiro indivíduo descrito como “gordinho”, responsável pela contratação. Nenhum reagiu à prisão.

Relatou que os motoristas disseram aguardar o GTA para sair com a carga e que o documento estaria sendo providenciado pelo contratante. Destacou que várias pessoas estavam mantidas em cárcere dentro da casa, inclusive uma senhora de mais de 80 anos, que foram libertadas com a chegada da polícia.

Disse que não encontrou armas no local e que o
Cobalt
prata, apontado como veículo de apoio, não estava mais presente quando a guarnição chegou, sendo essa informação confirmada posteriormente
(...)
.

Não fosse isso, os corréus
,
ao serem interrogados
,
apontaram o apelante como coordenador e intermediador da pr
ática delitiva.

Em
seu
interrogatório judicial, Cristian José Lopes declarou que
:

(...)

atuava como caminhoneiro e que
havia sido contratado por Marino, conhecido na
região como “
freteiro
”, para transportar gado na data dos fatos. Informou que Marino o acompanhou desde a saída de Várzea Grande até a fazenda, orientando o trajeto e chegando a abrir a porteira no momento da chegada
.
N
o local, os caminhões foram carregados com apoio dos peões da propriedade, e que, após o término, permaneceu aguardando a entrega da documentação fiscal (nota fiscal e GTA) para dar continuidade à viagem.

Marino insistia para que ele e outro motorista partissem mesmo sem os documentos, garantindo que enviaria tudo por meio eletrônico durante o percurso. Cristian, entretanto, se negou a sair sem a documentação regular, chegando inclusive a registrar um áudio manifestando sua decisão.
Q
uando a nota fiscal foi entregue, apresentava inconsistências, como dados trocados, endereço divergente e ausência tanto do GTA quanto do manifesto de carga
.

Afirmou não ter ciência de que se tratava de gado furtado, sustentando que apenas seguia as orientações de quem o contratou, sem vínculo com eventual prática criminosa.
N
ão houve qualquer tentativa de fuga e que colaborou integralmente com a abordagem policial, sendo preso dentro do caminhão.

Marino possuía um veículo
Cobalt
, mas que, naquela ocasião, deslocou-se com ele no caminhão. Acrescentou que Marino se afastava constantemente para realizar ligações telefônicas reservadas, comportamento que lhe causou estranheza, embora não tenha desconfiado de ilegalidade naquele momento.
(...)
(grifos meus).

A versão apresentada por Cristian foi confirmada por Jean Carlos de Menezes, que também declarou em juízo ser caminhoneiro e trabalhar com transporte de gado, tendo igualmente sido contratado por Marino para um frete em pleno feriado
relatando que:

(...)
O
acordo estabelecia o valor de R$ 15 por quilômetro, com adiantamento de R$ 1.000 via Pix feito por Marino.
Q
ue chegou à fazenda por volta das 13h, ocasião em que os caminhões foram carregados com cerca de 90 bois.
O
carregamento ocorreu sem intercorrências e, em seguida,
ficou à espera dos documentos exigidos para o transporte (nota fiscal, GTA e MDF-e), que, entretanto, não foram entregues corretamente. Marino insistia para que deixassem a fazenda e aguardassem em um posto de combustível próximo, mas se recusou, alegando que não sairia sem a documentação regular, por segurança e para evitar problemas com a fiscalização.

Marino transitava repetidamente entre a sede e os caminhões, retornando com recados transmitidos por celular, sem compartilhar o teor das conversas. Em determinado momento, Marino teria saído em um carro prata, modelo
Cobalt
, até a portaria, retornando depois a pé.
Pouco tempo depois, a polícia chegou e prendeu todos os presentes.
Não
conhec
ia
previamente os demais envolvidos nem
sabia
que pessoas eram mantidas em cárcere, alegando que só soube disso com a chegada da polícia.
N
ão sabia que o veículo
Cobalt
pertencia a Marino
e
apenas prestava um serviço de frete, como de costume, sem ciência de qualquer conduta criminosa.
(...).

Do exame do conjunto probatório, restou evidenciado que Marino Santos de Assis atuava como coordenador e intermediador da empreitada criminosa
,
pois ele contratou e pagou os motoristas
fretistas
para o transporte do gado a ser roubado da fazenda, havendo nos
autos
prova de que o
veículo
Chevrolet
Cobalt
, placas FWO-2G89, cor prata, pertencente ao apelante, circulou pela fazenda durante
a prática delitiva
,
sendo visto pelas vítimas e registrado por imagens e vídeo
,
bem como que ele a todo momento conversava ao celular enquanto o crime ocorria
,
sendo certo que falava com os corréus armados que rendiam as vítimas na sede da fazenda,

de modo que
há

provas
robustas de sua atuação nos crimes em comento.

No que
pertine
ao alegado erro de tipo, de que o apelante teria sido enganado pelos assaltantes e apenas atuaria como contratado para realizar o frete dos animais bovinos, restou demonstrado nos autos que
as vítimas viram o veículo do apelante sendo usado para a prática delitiva, bem como
a intensa comunicação realizada por celular, demonstrando que o apelante não só estava ciente da prática delitiva, como a coordena
va, fazendo a ponte entre os assaltantes armados e as pessoas contratadas para realizar o frete dos semovente
s
roubados.

Neste ponto, havendo prova de coautoria, não há que se falar também em participação de menor importância, outra
das
teses defensivas
do apelante
, pois a atuação do apelante no esquema crimino
so
foi central e fundamental.

Sobre a participação de menor importância entende este e. Sodalício:

E M E N T A: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTADO. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES. PLEITO DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS BENÉFICA OU CONVERSÃO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS VEDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença condenatória por crimes de latrocínio consumado, latrocínio tentado e dois roubos majorados, todos cometidos mediante emprego de arma de fogo, com divisão de tarefas entre os agentes, em contexto de concurso formal de crimes, com aplicação de fração de aumento de 1/4 sobre a pena-base.

A sentença também absolveu o acusado da imputação de associação criminosa armada. A defesa recorre, pleiteando o reconhecimento da participação de menor importância e, subsidiariamente, a redução da fração de aumento aplicada ou sua substituição pela forma de concurso formal impróprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a incidência da causa de diminuição da pena por participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal;

(
ii
) examinar a legalidade e razoabilidade da fração de aumento de 1/4 aplicada com base no concurso formal próprio, frente à alegação de que uma das vítimas não teve bens subtraídos;

(
iii
) avaliar a possibilidade de aplicação do concurso formal impróprio, com individualização das penas, sem ofensa ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação do acusado foi direta e essencial para o êxito da empreitada criminosa, tendo anunciado o roubo e efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas, demonstrando que sua participação não pode ser tida como secundária ou de menor importância.

4. A tentativa de homicídio durante o crime de roubo, ainda que sem subtração patrimonial, configura resultado penal relevante, nos termos da jurisprudência consolidada do STF (Súmula 610), o que justifica a manutenção da fração de aumento aplicada.

5. A aplicação da fração de 1/4 no concurso formal próprio está adequada diante da existência de múltiplas vítimas em um só contexto fático, sendo desnecessária a subtração patrimonial em todos os casos.

6. A conversão para concurso formal impróprio, com soma das penas, implicaria aumento da sanção imposta e, por consequência, reformatio in pejus, vedada em sede de recurso exclusivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se reconhece a participação de menor importância quando o agente atua de forma direta na execução do crime, com emprego de arma de fogo e efetiva contribuição para o resultado.

2. A tentativa de latrocínio contra vítima não despojada de bens justifica a aplicação da fração de aumento no concurso formal, dada a violência empregada e o risco à vida.

3. A reclassificação do concurso formal próprio para impróprio não pode ser realizada quando resultar em aumento da pena, em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP,
arts
. 29, § 1º; 70; 157, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2415239/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
05/12/2023; STF, Súmula 610; TJMT,
Ap
120622/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri.

(N.U 0013834-02.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE
30/05/2025
) (grifos meus)

APELAÇÃO CRIMINAL (417)1003851-86.2021.8.11.0042 EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. DECLARAÇÃO DETALHADA E REITERADA DOS FATOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CRIME CONTRA MAIOR DE SESSENTA ANOS. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL. MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÃO DE COAUTOR. PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, c/c art. 70), à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 26 dias-multa.

Fatos relevantes: (i) roubo praticado mediante grave ameaça com uso de armas de fogo, incluindo submetralhadora, pistola e revólver; (
ii
) vítimas amarradas e ameaçadas de morte; (
iii
) subtração de veículo e diversos objetos avaliados em torno de R$ 141.700,00; (
iv
) reconhecimento do réu pelas vítimas em sede policial e em juízo; (v) apelante monitorado eletronicamente e com tornozeleira sem sinal no horário em que os crimes narrados na inicial ocorreram.

Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência probatória; (
ii
) redução da fração da agravante de reincidência; (
iii
) reconhecimento da participação de menor importância; (
iv
) isenção da pena de multa e do pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de roubo majorado; (
ii
) analisar a legalidade da fração aplicada para o aumento da pena pela reincidência; (
iii
) verificar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância; (
iv
) avaliar a possibilidade de isenção da pena de multa e das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do apelante pelas vítimas, realizado na fase policial e ratificado em juízo, configura prova robusta e suficiente para a condenação, especialmente nos crimes contra o patrimônio, onde a palavra da vítima possui especial relevância.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso formulou sólido entendimento no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, em razão da prática, na maioria das vezes, clandestina do delito. Do mesmo modo, a Corte Estadual firmou compreensão de que o reconhecimento do réu, realizado em sede policial e ratificado em juízo, somado à riqueza de detalhes fornecidos sobre o evento criminoso, configura prova sólida e convincente a justificar a condenação criminal.

A fração unitária de 1/8 sobre o valor da pena-base, aplicada para o aumento da pena em razão das agravantes previstas no art. 61, I, e art. 61, II, “h”, ambas previstas no Código Penal, não é desproporcional, uma vez que o valor adotado pela sentença é inferior à fração de 1/6, patamar usualmente adotado e recomendado como ideal pela Corte da Cidadania.

Não há falar em participação de menor importância, pois o apelante participou ativamente da execução do crime, ameaçando as vítimas e coordenando a ação dos comparsas. A hipótese prevista no art. 29, §1º, do Código Penal destina-se aos partícipes e não se aplica aos casos de coautoria.

A pena de multa é de imposição obrigatória, não sendo possível sua isenção, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena. IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, c/c art. 70; CP, art. 61, I e II; CPP, art. 804. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 370.184/RS;
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.026.736/SP; HC 298.169/RS;
AgRg
no
AREsp
. 206.581/MG; REsp 748.664/RS. TJMT,
ApCrim
1008511-41.2024.8.11.0003; TJMT,
ApCrim
0004579-09.2019.8.11.0045;
ApCrim
1012204-76.2021.8.11.0055;
ApCrim
0008155-81.2015.8.11.0002;
RevCrim
1017930-94.2024.8.11.0000;
ApCrim
0002268-31.2020.8.11.0006;
ApCrim
1002646-28.2024.8.11.0006;
ApCrim
1017165-89.2023.8.11.0055. (N.U 1003851-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
HELIO NISHIYAMA,
Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE
30/05/2025)
(grifos meus)

Assim, os pleitos de absolvição por falta de provas, reconhecimento de erro de tipo e de participação de menor importância, não merece
m
prosperar.

2. Da almejada desclassificação do crime para a modalidade tentada:

Alega
,
o apelante, em
síntese
, que como não houve a subtração total de todos os bovinos, j
á que a polícia chegou e realizou
a
prisão dos envolvidos,
e
que o crime não foi consumado.

Em que pese alegue o apelante que o delito não teria se consumado, conforme decidido no REsp 1.524.450/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 934/STJ), os crimes contra o patrimônio (furto/roubo) se consumam com a mera posse da coisa móvel subtraída, ainda que por curto período e mesmo que seguida de perseguição ao agente, sendo desnecessária a posse tranquila, pacífica ou sem vigilância
, adotando-se a chamada Teoria da
Amotio
ou
Apprehensio
.

Nesse sentido foi editada a
Súmula 582
do STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

No caso
dos autos
, destaca-se que
diversos outros bens das vítimas foram
subtraídos
, como os aparelhos celulares, bem como
que
o gado

já
havia sido separado e carregado

nos
caminhões
pelo
grupo criminoso,
n
ão
sendo
retirado da propriedade porque os transportadores contratados pelo apelante Marino

se r
ecusaram a deixar o local sem a documentação exigida, circunstância que permitiu a chegada da polícia à fazenda
e o fato de parte da
res
ter sido recuperada não implica em crime na modalidade tentada.

Assim, neste ponto
,
o recurso da defesa não comporta provimento.

3 -
D
o decote da
s
majorante
s
do emprego de arma de fogo
:

A defesa requer o decote da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, sob a alegação de que não restou comprovado que estaria armado.

O fato de o apelante não estar armado, enquanto seus comparsas estavam implica no reconhecimento da majorante.

As vítimas narraram em juízo terem sido rendidas com armas de fogo
pelos corréus, circunstância que se comunica ao apelante, ainda que ele, especificamente, não tenha sido apreendido com arma de fogo.

De acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência, a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo não constituem requisitos indispensáveis para a incidência da respectiva majorante. A presunção da potencialidade lesiva é admitida, sobretudo quando respaldada por depoimentos firmes e harmônicos das vítimas, os quais confirmam de maneira inequívoca o uso efetivo da arma no cometimento do crime, como ocorre na hipótese em análise.

No caso em apreço, a utilização de arma de fogo foi devidamente comprovada por múltiplos elementos probatórios.

Assim, pouco importa que a arma não tenha sido apreendida ou, se apreendida, devidamente periciada, pois restou comprovado o seu efetivo emprego para atemorizar as vítimas e facilitar o êxito da empreitada criminosa.

A questão é tratada de forma pacífica e consolidada pela jurisprudência do augusto STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE
AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIADA SÚMULA N. 83 DO STJ.
PRETENSÃODE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.ÓBICE DA SÚMULA N. 07 DO STJ. RECURSONÃO PROVIDO. 1. O pleito de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma esbarra no óbice da Súmulan.83 do STJ, haja vista que o acórdão do Tribunal de origem está em perfeita consonância com esta Corte Superior, pois
o entendimento consolidado é no sentido de que não é necessária a apreensão do instrumento utilizado nem, tampouco, laudo pericial para fins de incidência da aludida majorante
. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.480.520/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024).

Da mesma forma, consoante reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não há falar em exclusão da referida majorante. Confira-se:

(...) A apreensão e a perícia da arma de fogo mostram-se dispensável “para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo”, notadamente quando evidenciada a sua utilização por outros meios de prova, como por exemplo “a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas” (STJ,
AgRg
no REsp n. 1.951.022/PR). (...). (N.U 0001918-51.2018.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024).

(...) É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal, desde que comprovada a utilização do artefato bélico por outros meios, assim como ocorreu na situação em apreço, em que a vítima foi categórica em afirmar o emprego de armamento para subjugá-la. (...) (TJMT, N.U 1007536-53.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024).

Assim, o conjunto probatório não deixa margem para dúvidas quanto ao uso efetivo de armas de fogo na prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

4
- Tese defensiva - do decote da majorante d
a restrição da liberdade das vítimas
:

Sustenta, ainda, a defesa dos apelantes o afastamento da causa de aumento de pena da restrição da liberdade da vítima, prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do CP, pois teriam sido restringidas as liberdades somente durante a execução do delito.

No entanto,
razão não assiste aos apelantes
.

Nota-se que a majorante em questão foi configurada e amplamente demonstrada nos autos por meio das provas orais colhidas.

Para a configuração da referida causa de aumento, basta que se verifique a relevância jurídica do tempo durante o qual a vítima permaneceu com a sua locomoção cerceada.

No caso dos autos o crime se iniciou às 06 horas da manhã e somente cessou após as 17 horas,
portanto quase 12 horas
após o início
,
quando a polícia chegou ao local dos fatos e efetuou a prisão dos acusados. Os
criminosos renderam os moradores da fazenda com armas de fogo, separam o rebanho bovino e os carregaram em caminhão para transporte, mantendo as vítimas durante tempo expressivo sob a
mira de arma de fogo.

Nesse contexto, o STJ já assentou que se entende por tempo juridicamente relevante aquele que extrapola o dolo relacionado à própria subtração patrimonial, ou seja, que seja superior ao tempo necessário para a consumação do delito. Caso contrário, a causa de aumento em questão seria uma constante em todos os roubos, nos quais,
via de regra
, o ofendido é subjugado e contido pelo agente ao menos durante o ato de subtração dos bens.

“(...) 1. De acordo com o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da causa especial de aumento prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, a "vítima deve ter a liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante" (HC 404.792/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
21/9/2017). 2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que restou comprovado que as vítimas do roubo sofreram restrição à liberdade por tempo suficiente para configurar a causa de aumento em questão. 3. Desse modo, para se acolher a pretensão defensiva, a fim de afastar a mencionada causa de aumento de pena, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que não é possível nesta instância especial, tendo em vista a incidência do óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.587.233/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024).

Dessa forma, constata-se que o referido fato ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, caracterizando a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por um tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do delito.

Nesse sentido:

“(...) A majorante da restrição à liberdade da vítima incide nas hipóteses de crimes em que o ofendido permaneça sob a custódia do criminoso por tempo juridicamente relevante e exceda o necessário à consumação do delito (...)” (N.U 0012778-92.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024).

Destarte, é inegável que o período de restrição da liberdade do ofendido superou o tempo necessário para a execução e consumação da subtração patrimonial, impondo-se, assim, a ratificação da aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Não havendo provimento de nenhuma das teses defensivas alegadas, restam prejudicados os pedidos de readequação de dosimetria de pena para aplicar a
causa de
diminuição
da

modalidade
tenta
da,

part
icipação de menor importância, bem como decote das majorantes.

Também, mantida a condenação na mesma pena imposta em regime fechado, permanecendo preso o apelante durante a instrução, não há razão para a concessão do direito de recorrer em libe
rdade, sendo permitida pela legislação pátria a execução provisória de pena nestes casos.

Neste sentido entende este Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO ALMEJADA PELA DEFESA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PEDIDO CONDENATÓRIO DO MINISTÉRIO IMPROCEDENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. DOSIMETRIA DAS PENAS-BASE. ATENUANTES E AGRAVANTES. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS DA DEFESA DESPROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por quatro réus e pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, culminando em sucumbência recíproca, com: a condenação de quatro sentenciados pelos crimes de latrocínio tentado e corrupção de menor; de um acusado pela infração de adulteração de sinal identificador de veículo, da qual os três primeiros restaram absolvidos; assim como na absolvição de todos eles do delito de associação criminosa; e na absolvição integral de um quinto acusado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) avaliar a suficiência de provas para a responsabilização dos agentes pelos crimes de latrocínio tentado, corrupção de menor, adulteração de sinal identificador de veículo e associação criminosa; (
ii
) aferir se a participação de três réus foi de menor importância; (
iii
) averiguar se houve acerto na fração redutora da tentativa; (
iv
) analisar a possibilidade de superação da Súmula 231 do STJ; (v) reavaliar circunstâncias judiciais que modulam a pena-base e o peso que lhes foi atribuído na sentença; (vi) perscrutar se incidem circunstâncias agravantes em desfavor de alguns réus; (
vii
) examinar pedido de liberdade provisória.

III. Razões de decidir

3. As confissões extrajudiciais de alguns dos acusados, embora retratadas em juízo, mas corroboradas que estão pelos depoimentos prestados em audiência instrutória pelos policiais civis que oficiaram nas investigações, tudo aliado às declarações dadas pelo adolescente infrator e pela prova irrepetível consistente nos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, formam um conjunto probatório firme e suficiente para respaldar a condenação dos réus pelos crimes de latrocínio tentado e corrupção de menor.

4. Ao contrário do que se dá com os demais réus, os elementos de convicção extrajudiciais, não repetíveis e judicializados revelam que um dos acusados suprimiu a placa identificadora da motocicleta usada no crime antes de repassá-la ao comparsa, o qual recebeu e conduziu o veículo consciente de tal adulteração, impondo-se assim a condenação destes últimos pelos crimes do art. 311, caput e §2.º, III, do CP, nos moldes postulados na denúncia.

4. Inexistindo prova cabal nos autos de que os acusados se juntaram com o vínculo associativo permanente e estável voltado ao desiderato de cometer reiteradas infrações penais habitualmente, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo previsto no art. 288 do Código Penal deve ser resolvida em favor dos réus, de modo a ser ratificada a sentença que os absolveu do delito de associação criminosa.

5. Não incide a minorante do art. 29, § 1.º, do Código Penal quando há nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a ocorrência do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de menor importância.

6. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação, exatamente como ocorreu na hipótese, em que os réus esgotaram todos os atos executórios colocados à sua disposição, justificando-se assim a minoração no patamar mínimo de 1/3.

7. O cômputo de circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria da pena não pode conduzir à redução da sanção provisória abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado no enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

8. Evidenciando-se que os agentes planejaram o crime com antecedência, escolhendo previamente a residência da vítima como alvo e coordenando a execução delitiva nos dias antecederam o fato em si, impõe-se o recrudescimento da pena-base, a título de culpabilidade desfavorável, na medida em que a premeditação reclama maior juízo de reprovabilidade que o dolo de ímpeto.

9. Em relação às consequências do delito, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal, exatamente como se viu na espécie, em que as vítimas sofreram verdadeiro trauma psicológico em decorrência da prática delitiva e ainda experimentam os reflexos duradouros e extrínsecos do ilícito, como a perda do animal de estimação que foi alvejado durante a crime e a mudança de rotina por medo dos réus.

10. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como ocorreu in
casu
.

11. As provas revelam que um dos acusados, responsável por desferir o disparo potencialmente fatal contra a vítima, somente atirou no momento da fuga, quando o ofendido já se encontrava debilitado em decorrência das agressões físicas anteriores e da facada dada pelo adolescente, assim como atestam que outro réu foi o responsável por orquestrar o crime e dirigir a atividade dos comparsas, motivo pelo qual devem incidir sobre as suas penas, respectivamente, as agravantes do art. 61, II, c, e art. 62, I, CP.

12. A motivação per
relationem
(aliunde) constitui método idôneo
para negar ao réu, condenado ao regime inicial fechado e preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, sendo de se pontuar que, na hipótese, a subsistência inalterada dos requisitos que ensejaram a prisão preventiva, notadamente o risco à ordem pública e a gravidade concreta da conduta, impede a almejada revogação da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e teses

13. Recursos de apelação defensivos desprovidos e recurso de apelação ministerial parcialmente provido.

Teses de julgamento: 1. “Elementos extrajudiciais, corroborados por provas judicializadas e por provas não repetíveis, indicando a coautoria dos réus, mediante divisão de tarefas, para a prática do latrocínio tentado com participação de adolescente, formam conjunto probatório idôneo para respaldar a condenação de todos pelos delitos do art. 157, §3.º, II, c/c art. 14, II, do CP e art. 244-B do E.C.A.”. 2. “A existência de provas aptas a enredar dois dos acusados na supressão do sinal identificador do veículo e na condução do automóvel torna de rigor apenas a condenação destes nas penas do art. 311, caput, e §2.º, III, CP”. 3. “A condenação pelo crime do art. 288 do CP exige prova cabal do vínculo associativo permanente e estável entre os acusados”. 4. “Uma vez constatada a figura da coautoria, mediante divisão de tarefas, é inviável o reconhecimento da minorante do art. 29, §1.º, CP”. 5. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 6. “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”. 7. “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”. 8. “A ocorrência de trauma que supera o mero abalo psicológico e o advento de reflexos duradouros na vida da vítima, como a mudança de rotina, de residência ou de profissão, justificam a avaliação negativa das consequências do crime”. 9. “Observados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da fundamentação das decisões judiciais, o peso a ser atribuído a cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, constitui discricionariedade do órgão julgador e não se vincula a critérios aritméticos”. 10. “Comprovado o recurso que dificultou a defesa da vítima no delito de latrocínio tentado e o papel de direção e organização exercido no contexto da atividade delitiva, aplicam-se as agravantes do art. 61, II, c, e art. 62, I, CP”. 11.
“A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 3º; art. 14, II; art. 311, caput, §2.º, III, art. 288, art. 29, §1.º, art. 61, II; c, art. 62, I; CPP, art. 386, VII, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 2/9/2024; HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 10/04/2018;
AgRg
no REsp n. 2.108.990/MG, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, julgado em 20/5/2024.

(N.U 1010314-34.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 25/01/2025,
Publicado
no DJE 25/01/2025)
.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, 5º, inciso LVII da Constituição Federal e artigos 283 e 386, V E VII, ambos do CPP, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que “se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Ante o exposto, em
conson
ância
com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
MARINO SANTOS DE ASSIS
,
mantendo
incólume
a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025